Tribunal: TJDFT
Processo: 0745467-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso apontado como protelatório não se adequa à previsão do inciso III do artigo 932 do CPC, o qual determina que o relator não deva conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
2. A ausência da probabilidade do direito, por si só, alicerça o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
3. Tendo o autor comprovado sua posse e a perda, o esbulho e a respectiva data, mostram-se presentes os requisitos para a reintegração.
4. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não acarreta a automática aplicação da multa, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer.
5. Recuso conhecido e não provido.